Tribunal: TJMT
Processo: 1003714-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003714-36.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: CLOTILDES DE ARRUDA RONDON
Agravado: JOSE BENEDITO DA SILVA
Número do Protocolo : 1003714-36.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLOTILDES DE ARRUDA RONDON contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1036248-75.2019.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra JOSÉ BENEDITO DA SILVA, indeferiu o pedido de reintegração liminar da autora/agravante na posse do imóvel urbano localizado na Rua Gralha Azul, no 04, Quadra 29, Bairro Santa Amália, Cuiabá/MT, pois, segundo entendeu o magistrado, “os documentos e argumentos trazidos pela parte autora não demonstram o exercício da posse, primeiro requisito a ser comprovado para a concessão da tutela vindicada” (cf. Id. no 32746541).
A agravante alega que cedeu parte dos fundos de sua residência para seu filho e nora “montarem uma oficina mecânica”, e que, após 10 anos de casamento, a união chegou ao fim, porém, “a ex-nora continuou residindo no local e contratou um mecânico, o Sr. José Benedito, ora agravado, para cuidar da oficina”; relata que, “passado mais algum tempo a ex-nora também deixou o local e por isso, tentou reaver o imóvel, no entanto, o agravado se recusa a sair”.
Afirma que não há dúvida de que área esbulhada pelo agravado é de sua (dela) propriedade, conforme se vê, por exemplo, dos documentos comprobatórios de recolhimento de tributos, além de nunca ter vendido a parte do terreno excedente dos fundos de sua residência, tratando-se, portanto, de mera permissão para uso exclusivo dada a seu filho e à nora, e não para terceiros.
Afirma, portanto, que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido de liminar de reintegração de posse, pois o conjunto probatório apresentado demonstra a sua propriedade longeva e o esbulho praticado pelo agravado.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido, desde logo, o pedido de reintegração da agravante na posse do imóvel; no mérito, o provimento do recurso (cf. Id. no 78713988 - pág. 7).
É o relatório.
O êxito das ações possessórias reclama a comprovação da presença dos requisitos consagrados no art. 561 do CPC, a saber, prova da posse anterior do imóvel (inciso I), ocorrência de turbação ou esbulho (inciso II), data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré (inciso III), tanto o é que, ainda que em caráter precário, preenchido esses requisitos legais de forma categórica, independente da oitiva da parte contrária, o juiz deve conceder imediatamente a medida liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte), ou, então, caso entenda que a prova apresentada com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço e complemento do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte).
No caso, ao receber a petição inicial e as provas que lhe foram agregadas, o MM. Juiz não identificou os pressupostos legais necessários à concessão da proteção possessória imediata (CPC, art. 561), e por isso indeferiu o pedido de liminar, fazendo-o sob os seguintes fundamentos:
“Analisando o feito, observa-se que a parte autora anexou comprovante de pagamento do IPTU, faturas da SANECAP, sentença de declaração da prescrição aquisitiva, documentos que comprovam a titularidade do imóvel.
Na manifestação de id. 3408353 a autora esclarece que objeto deste processo, trata-se da parte dos fundos onde funciona uma oficina mecânica que alugava para o requerido. Anexou comprovante de inscrição de IPTU referente à área excedente dos fundos de seu imóvel, onde fica localizada a oficina, fotografias e comprovante de pagamento do pagamento das dívidas referentes ao IPTU.
Pois bem, em que pese os documentos e argumentos trazidos pela autora, entendo não restar demonstrada o exercício da posse, primeiro requisito a ser comprovado para a concessão da tutela vindicada.
O IPTU referente à área excedente apenas foi pago em 04/03/2020, ou seja, após negociação com a Prefeitura dos débitos e, ainda, após o ajuizamento desta ação. Ademais, a informante ouvida em audiência não soube informar quem cuidava da oficina, apenas confirmou que esta fica aos fundos do terreno da requerente, o que nada contribuiu para a demonstração do exercício da posse sobre a área dos fundos do imóvel.
Ressalto, por fim, que para o deferimento da liminar possessória, desnecessária a cognição exauriente e, uma vez comprovados os requisitos legais, o que não vislumbro no presente caso, impõe-se o indeferimento da liminar, sem maiores delongas.
Ex positis, torna-se temerário acolher a pretensão da requerente, razão pela qual, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 567 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR (cf. Id. no 32746541). ”
A autora/agravante naturalmente discorda da conclusão decisória que lhe foi desfavorável, afirmando que, na verdade, os requisitos legais autorizadores da medida estão bem retratados na prova ofertada à cognição do juiz, não havendo qualquer dúvida, à luz desses elementos, que a área esbulhada pelo agravado é de sua (dela) propriedade; porém, o fato apontado pela agravante como caracterizador do ato de invasão ainda é controvertido nos autos, não havendo, na verdade, certeza satisfatória nem mesmo quanto à titularidade da propriedade da área; se, de um lado, a agravante afirma a sua condição de legítima proprietária, por outro lado o agravado, como se pode ver da contestação apresentada, rebate veementemente dizendo que “a autora (agravante) não é proprietária da área e nunca foi, quando o Réu tomou posse da oficina, ela nem morava no imóvel que faz confronto com a oficina (área verde), mudou para lá depois que seu filho separou da esposa, portanto, está usando de má fé e tenta se locupletar do imóvel”, e que, “encontra-se na área a mais de 17 anos, cuidando como se sua fosse e detém posse e mansa e pacifica” (cf. Id. no 49736222 – pág. 6).
Em que pese o esforço argumentativo da agravante dedicado para convencer de que a situação indicada como turbação/esbulho pelo agravado já vem ocorrendo desde quando sua ex-nora deixou o imóvel, ela não diz quando de fato isso precisamente aconteceu, para que se possa cogitar da efetiva ocorrência do alegado esbulho a partir de determinando momento, ficando a impressão de que, esbulho ou posse regular, este provavelmente já data de muito mais de um ano, além de não estar suficientemente comprovada a versão da agravante de que o agravado está no imóvel por ter sido contratado pela ex-nora para prestar serviços mecânicos, até porque, como se vê das questões discutidas neste recurso, em torno desse ponto gira grande parte da divergência dos autos.
Ademais, mesmo que se admitisse como verdade o esbulho praticado pelo agravado, isso não conduziria, ao menos não necessariamente, à concessão da liminar possessória, uma vez que não há prova da posse anterior do imóvel exercida pela agravante, tampouco há, repita-se, indicação da data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pelo agravado (CPC, art. 561).
Enfim, conquanto a avaliação do magistrado possa ser revista e suplantada pelo reexame recursal, não há motivo que enseje a requestada modificação do quadro decisório, até porque, como dito linhas acima, a adequada compreensão da relação travada entre os envolvidos ainda depende de outras informações que ainda não estão nos autos, e que só serão colhida no curso da instrução probatória, de modo que, pelo menos em análise inicial, não enxergo elementos suficientes para reverter a conclusão decisória estabelecida pela decisão agravada.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pleito de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Cuiabá-MT, 18 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator